Tribunal: TJMT
Processo: 1046837-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046837-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE PAES DE ALMEIDA - CPF: 048.368.631-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato em Virtude de Juros Abusivos combinado com Danos Materiais e Morais” n.º
1046837-92.2020.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
JOSÉ PAES DE ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a taxa de juros de 6,10% ao mês para o negócio jurídico firmado entre as partes por meio do contrato de n.º 308106940, desde o início dos descontos realizados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma dos incisos I a IV do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a parte autora sempre teve pleno conhecimento dos termos contratados
” bem como que o empréstimo financeiro ao qual a parte autora se vinculou se trata de uma linha especial de crédito, sem garantia, para pessoas que não são elegíveis para nenhum outro tipo de financiamento, justificando o percentual das taxas cobradas.

Menciona a apelante que, por se tratar de uma modalidade de crédito tão diversa, não há como aplicar a taxa média de juros do Bacen, pois esta discrepa substancialmente da realidade do negócio firmado, pugnando sejam mantidos os juros contratados.

Expõe que o nível de inadimplência do produto contratado pelo apelado, qual seja, BMG em Conta, tem índices próximos a 38%, ponderando pela manutenção da taxa de juros contratada. Ainda, cita que, no que tange às taxas de juros, resta sedimentado o entendimento pela impossibilidade de sua limitação.

Por fim, pugna o apelante sejam os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico da ação, alegando que se revela manifestamente descabido o arbitramento sobre o valor da causa.

A parte apelada, interpondo Contrarrazões ao Recurso de Apelação, impugna os argumentos trazidos no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato em Virtude de Juros Abusivos combinado com Danos Materiais e Morais” n.º 1046837-92.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a taxa de juros de 6,10% ao mês para o negócio jurídico firmado entre as partes por meio do contrato de n.º 308106940, desde o início dos descontos realizados; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma dos incisos I a IV do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte apelada, diante dificuldades financeiras, celebrou junto à apelante, em janeiro de 2020, Contrato de Empréstimo Pessoal, financiando valor de R$ 1.777,58 (mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a ser quitado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 509,61 (quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos), com primeiro vencimento para 28 de fevereiro de 2020.

Após a celebração do contrato, o autor e apelado teve conhecimento de que a taxa de juros mensal recomendada pelo Banco Central do Brasil para o produto contratado à época de celebração era de 6,10% (seis vírgula dez por cento), sendo, portanto, muitas vezes menor que a contratada, de 26% (vinte e seis por cento).

Diante do exposto, considerando abusiva a taxa de juros aplicada pela ré no contrato entabulado, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja revista a taxa de juros incidente, a condenação da ré à devolução dos valores pagos a maior, bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes de acordo Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ
”, declarando haver abusividade no percentual de juros contratado.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que, quanto aos juros remuneratórios, o entendimento consagrado na Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Contudo, a declarada abusividade dos juros deve ser precedida de demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central.

No caso em apreço, a parte apelada junta à Petição Inicial documento demonstrando os detalhes da proposta pactuada (ids. 113304518 - Pág. 1 e

113304519 - Pág. 3), evidenciando que a taxa de juros incidente é de 26% (vinte e seis por cento) ao mês.

Ainda, anexa o autor documentos retirado do sítio eletrônico do Banco Central (id. 113304521 - Pág. 1) atestando que, para o período da negociação realizada, a média de juros para o produto contratado era de 6,10% (seis vírgula dez por cento).

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, mostra-se abusiva a taxa de juros remuneratório práticos pela apelante, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, como no caso em apreço. Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJMT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Contrato - EMPRÉSTIMO CONSIGNDO INSS - BMG EM CONTA - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA A MAIOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. Quanto aos juros remuneratórios o entendimento consagrado na Súmula 382 do STJ, dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
. A parte autora tem o direito de ser ressarcida pelos valores indevidamente pagos à Instituição Financeira, caso constatado saldo a seu favor. (TJMT - N.U 1030431-93.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Diante do exposto, analisando o caso concreto, mesmo considerando a taxa de inadimplência do produto contratado, entendo haver ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária por restar configurada em patamar superior a quatro vezes a taxa média praticada no mercado segundo os dados do Banco Central.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, este deve ser fixado por apreciação equitativa ante a impossibilidade de se utilizar o valor dado à causa por ter o autor sucumbido em seu pedido de danos morais bem como o irrisório o proveito econômico do apelado.

Assim, em cotejo ao caderno processual, fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra contida no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022